Tribunal: STF
Processo: Rcl 69780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Condor Super Center Ltda., contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000628-79.2023.5.09.0010, mediante a qual teria sido inobservado o paradigma vinculante desta Corte firmado na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante, na petição inicial, narra que o beneficiário, Rodrigo Seika Minella, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa ora reclamante, alegando que, apesar de ser proprietário da empresa: RM Gestão e Assessoria Ltda., contratada pela requerente para prestar serviços de consultoria em gestão de supermercados, teria prestado serviços nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT (e-doc. 1, p. 3).



    3. Informa que a sentença julgou procedentes os pedidos, sendo a decisão confirmada pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à licitude da terceirização e “pejotização” (e-doc. 1, p. 4).



    4. Requer a concessão da medida liminar para suspender o andamento do processo principal até que este Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente reclamação e, no mérito, pede a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada, com a declaração de inexistência de vínculo de emprego entre a requerente e o requerido a partir de 1º/07/2021, julgando a improcedência da demanda. 



    5. Em 12/07/2024, proferi despacho determinando a instrução da presente reclamação.



    6. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região prestou informações (e-doc. 20).



    7. O beneficiário, apresentando contestação, aponta a inviabilidade da presente reclamação, diante da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e da necessidade de reexame de fatos e provas. 



    8. No mérito, argumenta que “foi contratado em 19/11/2012 para exercer a função de encarregado do setor hiper, passando a atuar como gerente de loja a partir de 01/11/2018, com carteira assinada. Foi “dispensado” sem justa causa em 30/06/2021, quando auferia salário de R$ 6.500,00. Mesmo após a “dispensa”, continuou prestando serviços como Pessoa Jurídica. A prestação perdurou de forma ininterrupta ate a data de 15/05/2023, com maior salário de R$ 14.098,14. A constituição da PJ e a celebração do contrato de prestação de serviços foi celebrado imediatamente após o término da relação empregatícia. A data de afastamento foi em 30/06/2021 e a celebração do contrato de prestação de serviços foi em 01/07/2021” (e-doc. 24, p. 2). 



    9. Sustenta a ausência de estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e o presente caso, em que foi constatada a fraude por descumprimento do art. 5º-C da Lei nº 6.019, 1974, alterada pela Lei nº 13.467, de 2017 , que impôs o prazo de 18 (dezoito) meses para que o empregado possa ser contratado como pessoa jurídica pelo antigo empregador (e-doc. 24, p. 3). Requer a concessão de justiça gratuita. 



    10. A parte reclamante apresentou mais duas petições reafirmando a necessidade de concessão da medida liminar, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho confirmou a decisão do Tribunal Regional (e-doc. 22 e 28).



É o relatório.



Decido.



    11. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao beneficiário. 



    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    17. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    18. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).



    19. Nos processos em análise, o beneficiário ajuizou ação trabalhista contra a ora reclamante, afirmando que foi admitido em 19/11/2012 para exercer a função de encarregado do setor hiper, passando a atuar como gerente de loja a partir de 1º/11/2018, e dispensado, sem justa causa, em 30/06/2021. Após a dispensa, alega que passou a prestar serviços por meio de contrato firmado entre a Condor Super Center S.A. e a RM Gestão e Assessoria Ltda., pessoa jurídica que teria constituído para continuar a trabalhar na empresa. Afirma que, no entanto, permaneceu exercendo a mesma função e dando continuidade ao contrato de trabalho, evidenciando a unicidade contratual. 



    20. A sentença reconheceu que o contrato de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas foi utilizado para mascarar a continuidade da relação de emprego. Confira-se a fundamentação (e-doc. 4, p. 3-5, grifos acrescentados):



    “O contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas CONDOR SUPER CENTER LTDA. e RM GESTÃO E ASSESSORIA LTDA. encontra-se juntado às fls. 217/220 e é datado de 01/07/2021. O distrato encontra-se juntado às fls. 221/222 e é datado de 15/05/2023. 



    O contrato social da empresa RM GESTÃO E ASSESSORIA LTDA. UNIPESSOAL consta às fls. 21 e seguintes, e o CNPJ à fl. 250. 



    Foram juntadas notas fiscais emitidas pela empresa RM (fls. 28 e seguintes e fls. 223 e seguintes). A prova oral colhida sobre o tema é a que segue abaixo resumida:



    (...)



    A prova oral acima resumida revela que o autor, como PJ, atuava exercendo as mesmas funções e sob as mesmas condições, em comparação com o período com registro em CTPS. Em ambos os períodos, sujeitava-se o  reclamante à mesma estrutura hierárquica, possuindo como subordinados os mesmos empregados celetistas. A testemunha Érica, que era encarregada, sequer ficou sabendo da alteração da modalidade contratual do reclamante, a não ser um bom tempo depois, quando o autor sofreu um AVC. Inequívoco, ademais, que o labor era prestado com pessoalidade.  



    Note-se que o fato de o autor ter anuído ou até mesmo desejado a majoração salarial não tem o condão de tornar válida a adoção de modalidade contratual diversa da prevista na CLT, uma vez presentes todos os requisitos do art. 3º deste diploma legal.



    O entendimento acima, ao ver desta Magistrada, não contraria a atual jurisprudência do STF, no sentido de que “é lícita a terceirização ou  qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (Tema 725). Isso porque o reconhecimento do vínculo empregatício, no presente caso, não decorre do fato de não se admitir a possibilidade de outras formas de divisão do trabalho, mas, sim, da constatação de que, na prática, a relação de trabalho prosseguiu com o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT, não obstante a alteração, meramente formal, do modelo contratual adotado.



    Assim, declaro nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre a pessoa jurídica de titularidade do autor e a ré, com base no art. 9º da CLT.  Em decorrência, reconheço a existência de vínculo de emprego entre o autor e a ré, no período de 01/07/2021 a 15/05/2023 e, por conseguinte, considerando que que não houve interrupção na prestação de serviços, reconheço contrato de trabalho único no período 09/11/2012 a 15/05/2023.”



    21. Dessa forma, entendeu o Juízo trabalhista pelo uso fraudulento do contrato de “pejotização”. Essa decisão foi mantida em julgamento de recurso ordinário, o qual acrescentou o fundamento de que a Lei nº 6.019, de 1974, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, proíbe que figure como contratada, para a prestação de serviços, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício. Confira-se a fundamentação do acórdão (e-doc. 14, p. 7-9):



    “O estratagema engendrado pela ré evidencia fraude à direitos trabalhistas, nos termos do art. 9º da CLT. 



    Observe-se que não houve qualquer solução de continuidade na prestação de serviços, de modo a incidir por interpretação analógica o Art. 5o-C da Lei 6.019/74: Não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4o-A desta Lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. 



    Por outro lado, destaca-se que não se trata de hipótese de terceirização mediante contratação de trabalhador autônomo (pessoa jurídica), a ensejar aderência estrita às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG, e também ARE 791.932. 



    A primazia da realidade revela que houve "transmutação" do contrato de trabalho mantido entre as partes por cerca de oito anos e meio (11/2012 a 06/2021), em contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica. Pretendeu a empregadora manter as atividades laborais do reclamante em seu favor, porém mediante suposta recontratação por pessoa jurídica constituída para essa finalidade, com objetivo de fraudar os direitos trabalhistas do trabalhador, o que não pode ser chancelado (art. 9º da CLT). As premissas fáticas revelam que houve continuidade de vínculo de emprego nas mesmas condições anteriormente desempenhadas, sem qualquer interstício entre 11/2012 a 05/2023. 



    Consideram-se presentes os requisitos da relação de emprego para o período reconhecido em sentença, portanto, inclusive em razão da prova oral colhida, de modo que rejeitaria o recurso da reclamada.” (e-doc. 14, p. 9-10, grifos acrescidos).



    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.  



    23. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.  



    24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 



    2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    (Rcl nº 61.920-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).  



    25. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.  



    26. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.  



    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:  



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).  



    28. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:  



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).  



    29. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator